Tribunal: TCU
Processo: 034.501/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1710/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de monitoramento das determinações exaradas pelo Acórdão 595/2018-TCU-Plenário (relator: Ministro José Mucio), proferido no âmbito do TC Processo 016.257/2017-0 , que trata de levantamento na Superintendência Nacional de Previdência Complementar - Previc para a identificação de riscos aos investimentos realizados pelas entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) Previ, Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), Fundação dos Economiários Federais (Funcef) e à atuação da Previc, no exercício de suas competências de fiscalização das atividades das EFPC; Considerando que o item 9.3. do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro) determinou à Petros a instauração, em 90 dias, de tomada de contas especial em relação aos seus investimentos no FIP Bioenergia, na aquisição de debêntures do Grupo Galileo, no FIDC Trendbank, na aquisição de ações da empresa Lupatech, na aquisição de ações da Itaúsa, no FIP Enseada, no FIP Multiner e no FIP Sondas; Considerando que, em deliberação consubstanciada no Acórdão 2660/2020-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro), o Tribunal prorrogou o prazo para envio da aludida tomada de contas especial até 30/6/201; Considerando o novo requerimento apresentado pela Petros à peça 134 (22/6/2021) por meio do qual pugna por outra dilação de prazo, agora por 90 dias, aduzindo os seguintes argumentos: (i) a Petros notificou 37 responsáveis, relativamente a 8 investimentos; (ii) a maioria dos responsáveis está arrolado em mais de um investimento; (iii) houve a disponibilização e remessa de uma enorme quantidade de documentos; (iv) os responsáveis pleitearam a dilação de prazo junto à Petros de 60 dias, em virtude da quantidade de documentos a serem analisados; (v) após o recebimento das defesas, a Petros elaborará relatório final a ser remetido a este Tribunal e à Controladoria-Geral da União; e (vi) para mitigar riscos de arguição de cerceamento de defesa, a Petros solicita a prorrogação de prazo; e Considerando, por fim, a manifestação favorável da Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças) às peças 135 a 137, no sentido de que os argumentos apresentados pela requerente são plausíveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no § 2o do art. 11 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em conceder à Petros prazo adicional de 90 dias, contados a partir de 1o/7/2021 (data do término do prazo anteriormente estabelecido), para remessa da tomada de contas especial ao TCU determinada no item 9.3. do Acórdão 3151/2019-TCU-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro). 1. Processo TC- Processo 034.501/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Fundação dos Economiários Federais Funcef (00.436.923/0001-90) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal; Petróleo Brasileiro S.a.; Superintendência Nacional de Previdência Complementar 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: Marthius Sávio Cavalcante Lobato (1681-A/OAB-DF) e outros, representando Antonio Braulio de Carvalho, Demosthenes Marques, Carlos Alberto Caser e Carlos Augusto Borges; Paulo Roberto Galli Chuery (20.449/OAB-DF) e outros, representando Fundação dos Economiários Federais Funcef; Viviane do Nascimento Pereira Sá (130.645/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.